Tribunal: STF
Processo: RE 107726
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-04
Data de publicação: 1986-03-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS. ARTIGO 574 DO C.P.
PENAL.  O DEFENSOR E ÓRGÃO AUTONOMO DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA E
TEM SUA INDEPENDÊNCIA RESGUARDADA DE EVENTUAIS INTERFERENCIAS DOS
ÓRGÃOS ESTATAIS E DO PRÓPRIO ACUSADO. PODE, ASSIM, RECORRER DA
SENTENÇA, AINDA QUE O RÉU TENHA MANIFESTADO DESISTIR DE FAZE-LO,
POIS NEM SEMPRE ESTE TEM CONDIÇÕES DE DECIDIR DA CONVENIENCIA OU NÃO
DO RECURSO. PRECEDENTES DO STF.